Tribunal: TJSP
Processo: 1026947-70.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. INDEFERIMETNO DA PETIÇÃO INICIAL. AUTOCOMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO (ART. 725, VIII, CPC). Previsão legal, em procedimento de jurisdição voluntária, que permite reconhecer a existência de interesse processual para a formulação do pedido. Indeferimento da petição inicial afastado. Apelados, em contrarrazões, que questionam a regularidade e higidez da composição,

Ementa:
APELAÇÃO. INDEFERIMETNO DA PETIÇÃO INICIAL. AUTOCOMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO (ART. 725, VIII, CPC). Previsão legal, em procedimento de jurisdição voluntária, que permite reconhecer a existência de interesse processual para a formulação do pedido. Indeferimento da petição inicial afastado. Apelados, em contrarrazões, que questionam a regularidade e higidez da composição, afirmando que foram forçados à sua celebração, bem como afirmam a existência de cláusulas que visam afastar abusividades contratuais e que afrontam a CF/88, circunstâncias que impedem este Tribunal "ad quem" de promover a imediata homologação da transação. Determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem. Recurso provido, com observação.